Tribunal: TJPA
Processo: 0811483-32.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811483-32.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: CONCEICAO DO SOCORRO SANTANA REIS

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDENDO A SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994-RJU/PA. PEDIDO DE SOBRESTADO PROCESSO 0801501-66.2017.8.14.0301 COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.405.442/PA SEM EFEITO SUSPENSIVO. INAPLICABILIDADE DO RE 765.320/MG (TEMA 916) e RE 1.066.677 (TEMA 551). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Esta corte de justiça já firmou entendimento no sentido de que não há diferença para cômputo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

2. No presente caso, a impetrante, ora agravada, demonstrou através dos documentos juntados com a inicial que foi contratada pelo Estado do Pará como servidora temporária, sendo posteriormente, aprovada em concurso público. Contudo não teve o tempo de serviço computado para fins do adicional de tempo de serviço (ATS).

3. Aplicada a legislação pertinente ao caso, verifica-se que a autora faz jus à averbação do tempo de serviço público prestado ao Estado e à percepção dos efeitos legais correspondentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção determinada no art. 131 da Lei nº 5.810/94.

4.
AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
contra
Decisão Monocrática (id 15215668)
proferida pela relatora que subscreve nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
CONCEIÇÃO DO SOCORRO SANTANA REIS
contra ato ilegal e abusivo atribuído ao
agravante.

Em síntese da demanda, a impetrante relata que trabalhou como professora temporária pelo período de 02/03/1992 até 30/06/2006, posteriormente fora aprovada em concurso público e nomeada no mesmo cargo no ano de 2006.

Contudo, a Administração desconsidera o período trabalhado como temporária, por conta disso em seu contracheque não era considerado 8 (oito) triênios, o equivalente ao percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) de sua remuneração acrescido em seus vencimentos e vantagens.

Por conta disso, impetrou Mandado de Segurança alegando possuir direito ao cômputo desse período para fins de recebimento do Adicional de Tempo de Serviço pelo tempo de serviço prestado desde 02/03/1992 até a data de impetração do mandamus (20/11/2020).

Em Decisão Monocrática (ID 11651886), a relatora que subscreve determinou a concessão da segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora averbe o tempo de serviço prestado pela impetrante na condição de temporária.

Inconformada, a impetrante opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando omissão quanto aos efeitos financeiros do Mandado de segurança.

Afirma que a parte dispositiva determina a averbação, contudo, não menciona serem devidas as diferenças que teria direito desde a impetração, conforme expresso na Lei nº 12.016/2009.

De igual modo, o Estado do Pará também opôs Embargos Declaratórios, insurgindo não ter havido apreciação em relação à impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, inclusive a contagem de tempo de serviço, para quaisquer fins, inclusive para fins de percepção de ATS, ante as teses de Repercussão Geral do C. STF.

Aduz que a contratação temporária nula não pode produzir efeitos, salvo a percepção de FGTS e saldo de salário.

Em Decisão Monocrática apreciando os Embargos de Declaração (id 15215668), a relatora que subscreve voltou a confirmar a segurança concedida sendo o cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da Lei 5.810/94, mas sendo limitado a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do
mandamus
. Em relação ao Estado do Pará, fora decidido por sua rejeição, visto que é matéria pacificada nos Superiores Tribunais e na Egrégia Corte.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno (15562002) e em suas razões recursais alega que em preliminar de mérito a suspensão dos autos a partir da ligação com o Recurso Extraordinário nº 1.405.422/PA. Em relação ao mérito, alega a nulidade na concessão da averbação de tempo de serviço à temporário para qualquer fim, a nulidade contratual e a impossibilidade de produção de efeitos, com base na inaplicabilidade do tema 551, 916 e do RE. 1.066.677/MG.

Após devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso pedindo por seu improvimento e a manutenção do julgado, visto que há jurisprudência consolidada sobre o assunto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo interno interposto pelo Secretário De Administração Do Estado Do Pará e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

O mérito do recurso consiste em verificar se a impetrante/agravada possui direito líquido e certo sobre o percebimento do triênio (ATS) concedida por lei, o que é plenamente cabível em sede de mandado de segurança.

DO SOBRESTAMENTO PROCESSUAL

Inicialmente, no tocante ao pedido de suspensão da demanda, verifico que a pretensão não merece prosperar, tendo em vista que em consulta aos nos autos do processo n° 0801501-66.2017.814.0301, o Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça proferiu decisão, admitindo o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Pará, qualificando-o como representativo da controvérsia, todavia, sem determinar a suspensão de processos no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Ademais, em consulta ao Recurso Extraordinário n° 1405442 (Tema 1.189), verifica-se que o C. STF ainda não proferiu decisão de afetação, nos termos do artigo 1.037 do CPC, razões pelas quais indefiro o pedido de suspensão da demanda.

DO MÉRITO

DO MANDADO DE SEGURANÇA

Inicialmente, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A partir da análise, verifico que a impetrante/agravada preencheu corretamente os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
, bem como conseguiu comprovar a existência de direito líquido em sua manifestação. Explico.

DA LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Primeiramente, a alegação de aplicação dos julgamentos RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551) dada ausência de similitude entre o que fora apreciado pelo Suprema Corte referente à percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários com a hipótese concreta dos autos.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese da impossibilidade de produção de efeitos concretos do contrato temporário nulo para a percepção do adicional por tempo de serviço (ATS).

Na hipótese, verifica-se que a agravada comprovou atuar como servidora temporária na função de professora no período de 02/03/1992 até 30/06/2006, conforme Atestado emitido pela SEDUC (id 4027405), e que o Estado não computou o período para contagem de Adicional de Tempo de Serviço (ATS), por considerar que não há previsão legal para conceder o benefício ao agente temporário, sendo considerado pela Administração tão somente o período prestado como servidora efetiva como professora, com posse e exercício a partir de 21/07/2006.

Ocorre que o Tema fora bastante debatido e encontra jurisprudência consolidada no sentido de que não há diferenças para cômputo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

Destaco que a Lei Estadual nº 5.810/1994 não faz distinção entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício, sendo interpretação simples de subsunção da lei, conforme preceitua seu art. 70 § 1º c/c art. 131, §1º e §2º,
in verbis
:

“Artigo 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1º- Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.”

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1º. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

(...)

§ 2º. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”. (grifo nosso)

Do dispositivo acima transcrito depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 3 (três) anos de serviço público prestado. Depreende-se também, que qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido deve ser considerado para todos os efeitos legais, com ressalva da estabilidade.

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o tempo de serviço público exercido pela recorrida à Fazenda Pública Estadual deve ser considerado para todos os efeitos legais, afora a hipótese da estabilidade, sendo certo que a autoridade coatora violou diretamente texto legal ao não reconhecer o período para o cálculo do adicional por tempo de serviço.

Logo, a servidora pública aprovada em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, como na hipótese dos autos, em que a impetrante laborou como professora temporária de 02/03/1992 até 30/06/2006, sendo que, no mês de julho de 2006, a servidora foi nomeada como professora efetiva, decorrente de aprovação em concurso público, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no artigo 131 da mesma lei estadual.

Para sustentar o meu posicionamento colaciono a jurisprudência da Egrégia Corte sobre o mesmo assunto:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO DEVE SER AVERBADO PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO-ATS INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDE A SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar a decisão monocrática que concedeu às impetrantes, ora agravadas, ELIZA INES DE BRITO MORAES E MARIA LUIZA PINHEIRO DE SOUSA, para que seja averbado o tempo de serviço prestado a título temporário e concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço, na proporção estabelecida no art. 131 da Lei nº 5.810/94.

2- Direito Líquido e Certo demonstrado. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

3- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

4- Deste modo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática, devendo ser averbado o tempo de serviço prestado a título temporário para as impetrantes em questão, bem como, para que seja concedida a vantagem correspondente ao adicional de tempo de serviço na proporção estabelecida no art. 131 da Lei 5.810/1994.

5-Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0003514-72.2015.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 17/10/2023) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TEMPORÁRIO. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA, O ADICIONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70 DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidores que pleiteiam o recebimento de adicional por tempo de serviço nos termos do art. 131 da Lei estadual n. 5.810/94.

II. O servidor público tem direito ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

III. Qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o cômputo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

IV. Na espécie, os Impetrantes pretendem ver computado o tempo trabalhado nas Unidades da Secretaria de Educação, na condição de temporários. No caso, por meio de documentos hábeis não impugnados pela Autoridade Impetrada ou pelo Estado do Pará, demonstraram que trabalharam para o ente estatal na condição de servidores temporários (a exemplo dos documentos juntados aos id&rsquo;s n&deg;&rsquo; 2583547, 2583541 - Pág. 3, 2583542 - Pág. 1, 2583539 - Pág. 4; 2583544), o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido.

V. Segurança concedida para assegurar a averbação do tempo de serviço prestado a título temporário e concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço, na proporção estabelecida no art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do mandamus.
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0811008-13.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 09/11/2021)

(grifo nosso)

Portanto, com base nos documentos acostados, na legislação e nas jurisprudências citadas, conclui-se pela concessão da segurança pleiteada.

Sendo assim, não merece reparo a decisão agravada, vez que foi fundamentada em normativa vigente e há jurisprudência de acordo com o posicionamento acima, encontrando o pleito em consonância com o Juízo de admissibilidade do
mandamus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2024